Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602903-76.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DANIELLA BLANC PIERRI MARQUES DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DANIELLA BLANC PIERRI MARQUES DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602903-76.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por DANIELLA BLANC PIERRI
MARQUES, CPF: 017.749.869-22, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 DANIELLA BLANC PIERRI MARQUES
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
DANIELLA BLANC PIERRI MARQUES (REQUERENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
77993
66
08/05/2020 20:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.051

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602903-76.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DANIELLA BLANC PIERRI MARQUES DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: DANIELLA BLANC PIERRI MARQUES
- OAB/PR3272300A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em montante superior ao patrimônio
declarado no registro de candidatura não é motivo suficiente, por si só, para desaprovar
contas.
2. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos públicos empregados em
impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento que
demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook, não
sendo suficiente comprovar o pagamento efetuado.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 07/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

Num. 7799366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:32:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818174807400000007370742
Número do documento: 20050818174807400000007370742

RELATÓRIO
DANIELLA BLANC PIERRI MARQUES, candidata ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
Após a primeira análise, o Setor Técnico emitiu relatório de diligências
apontando uma série de irregularidades, bem como a necessidade de apresentação de
prestação de contas retificadora (id. 2348016).
Devidamente intimada, a candidata apresentou manifestação (id. 2467716),
bem como a prestação de contas retificadora (id. 2456366 e ss.).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a devida análise, emitiu
parecer conclusivo opinando pela não prestação das contas, em razão da ausência do
instrumento de mandato para constituição de advogado (id. 5727016).
Na sequência, a candidata prestou esclarecimentos e juntou documentação
comprobatória, inclusive instrumento de procuração (id. 5808066 e ss.).
Parecer pós-conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (id.
7408666).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela aprovação das contas com ressalvas (id. 7444866).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalvas.
O número de votos recebido pela prestadora foi 1.753, ao passo que os
recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 299.684,00, sendo:
Num. 7799366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:32:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818174807400000007370742
Número do documento: 20050818174807400000007370742

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
i) recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam o
valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura;
ii) omissão de despesa, realizada com o fornecedor Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda, no valor de R$ 4.035,63, que corresponde a 1,36% dos recursos;
iii) recebimento de doação em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época; e
iv) divergências em relação às despesas, constantes da prestação de
contas parcial e final.

De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “iii e iv” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.

i) recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam
o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura:
A candidata investiu R$ 6.804,00 de recursos próprios em sua campanha,
valor aparentemente incompatível com o patrimônio por ele declarado em sede de
registro de candidatura, qual seja, R$ 11,14 (referente a depósito bancário).
Num. 7799366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:32:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818174807400000007370742
Número do documento: 20050818174807400000007370742

Sobre o tema, a candidata esclarece que “é profissional da área de
Educação, exercendo a função de Professora, no qual possui remuneração mensal,
” (id.
suficiente à alocação dos recursos próprios aplicados em sua campanha eleitoral
2467716).
Nesse ponto, anoto que não se pode confundir a declaração de patrimônio
efetuada pela candidata, por ocasião do pedido de registro de candidatura, com
eventual renda por ela auferida. Friso que a candidata, no procedimento de registro de
candidatura, não tem a obrigação de informar à Justiça Eleitoral qual a sua renda, mas
apenas a propriedade de bens.
No particular, observa-se que a prestadora declarou patrimônio de R$
11,14 em seu requerimento de registro de candidatura (id. 38984). Todavia, este fato
não permite concluir que ela não auferiu qualquer rendimento no ano calendário
anterior à Eleição 2018, na medida em que, conforme visto, a declaração de patrimônio
não se equipara aos rendimentos que a candidata, eventualmente, auferiu.
Portanto, conclui-se que, não tendo a candidata a obrigatoriedade de
comprovar rendimento, o valor apontado como recurso próprio (R$ 6.804,00) não
desrespeitou as disposições legais.
Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO
(RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE DO
MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...) 5. Utilização de recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integram o
patrimônio declarado. Irregularidade não é grave ao ponto de ensejar a desaprovação das
contas, pois não impossibilitou a efetiva fiscalização. Boa-fé demonstrada, apta a afastar
indícios de ocultação de receitas ou movimentação financeira escusa. Ressalva.
6. Provimento parcial para aprovar com ressalva.
(RECURSO ELEITORAL n 5931, ACÓRDÃO n 53691 de 05/12/2017, Relator JEAN
CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/12/2017)

Outrossim, não se faz necessária a devolução dos valores, por não estar
caracterizado o recebimento de recursos de origem não identificada, na medida em que
o depósito foi identificado.

ii) omissão de despesa, realizada com o fornecedor Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda, no valor de R$ 4.035,63, que corresponde a 1,36%
dos recursos:
Num. 7799366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:32:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818174807400000007370742
Número do documento: 20050818174807400000007370742

A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão de despesa relativa à contratação de impulsionamento com o
Facebook, no valor total de R$ 4.035,63, nota fiscal nº 4076509:
Sobre o tema, a candidata declarou que “as despesas com
impulsionamento de conteúdos em rede social, foram emitidas faturas e pagas à
empresa ADYEN A SERVICO DE FACEBOOK_ADS_BR, conforme disponibilizado pela
ferramenta, tendo sido efetuada a declaração da forma mais fidedigna possível, apesar
das divergências ocorridas pela prestadora do serviço em relação às datas de
” (id. 2467716).
pagamento da fatura e emissão de nota fiscal
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado na prestação
de contas retificadora, dentre outras, despesas com impulsionamento de conteúdos que
totalizam R$ 5.000,00, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Assim, constata-se que não houve omissão de despesas no Demonstrativo
de Receitas e Despesas (DRD), mas apenas a falta de apresentação da nota fiscal
correspondente ao valor total do serviço contratado.
Nesse ponto, anoto que o pagamento declarado, com os respectivos
boletos e comprovantes de pagamento, não comprova a efetiva realização da despesa,
sendo imprescindível a apresentação da nota fiscal correspondente.
No particular, friso que a candidata não juntou notas fiscais relativas aos
serviços de impulsionamento. Entretanto, em função do procedimento de circularização,
foi possível aferir, com juízo de certeza, que a candidata utilizou efetivamente R$
4.035,63 dos R$ 5.000,00 transferidos ao site, havendo um montante de R$ 964,37
sem a devida comprovação de utilização (correspondente ao montante pago,
descontando-se o valor da nota fiscal nº 4076509).
Em relação ao montante não comprovado, foram gastos com recursos do
FEFC, que exigem a devolução para o Tesouro, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
Num. 7799366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:32:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818174807400000007370742
Número do documento: 20050818174807400000007370742

julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Portanto, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na
quantia de R$ 964,37.
De outra sorte, considerando que a falha não prejudicou a apreciação das
contas, consoante o parecer do setor técnico, e ainda em razão do percentual envolvido
(0,33% dos recursos do FEFC), não se faz necessária a sua desaprovação.
Nesse contexto, concluo que as falhas apontadas atraem somente a
aposição de ressalva, não ensejando a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem
a regularidade das contas, acolho o parecer da Seção de Contas Eleitorais e da d.
Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalvas as
contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por DANIELLA BLANC PIERRI
MARQUES, determinando à prestadora, nos termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
964,37.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602903-76.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: DANIELLA BLANC
PIERRI MARQUES - Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
PR3272300A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Num. 7799366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:32:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818174807400000007370742
Número do documento: 20050818174807400000007370742

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 07.05.2020.
Num. 7799366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:32:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818174807400000007370742
Número do documento: 20050818174807400000007370742